Tribunal: TJDFT
Processo: 0717781-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE HD E CABO FLEX DE HD. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM REPARATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurgem-se os autores contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 500,00, a título de danos morais, para cada autor. Requerem majoração do valor dos danos morais para R$ 8.000,00.

2. A gratuidade de justiça deve ser deferida diante da demonstração de situação de hipossuficiência econômica dos recorrentes (ID’s 14273538 a 14273546).

3. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pelos autores, punição para a parte ré e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

4. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o magistrado pautar-se nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Precedente: Acórdão 1220175, 07369603020198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Rodrigo Freitas Andrade versus Gol Linhas Aéreas S.A

5. No caso, a quantia arbitrada a título de reparação por danos morais (R$ 500,00, para cada autor), mostra-se insuficiente diante dos transtornos sofridos pelos autores, que perderam fotos e vídeos privados, além de informações importantes da faculdade da autora/recorrente.

6. Em atenção às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto da reparação por dano moral, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se majorar o valor da reparação por danos morais para R$ 1.000,00, para cada autor.

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido.